Tribunal: CARF
Processo: 10950.000524/2006-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.000524/2006-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.543 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
RENUKA VALE DO IVAI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO PRAZO DE
DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido; extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do
crédito tributário arts. 165 I e 168 I da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966
(CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (lucro real anual), o direito
de compensar ou restituir inicia-se após a entrega da declaração de
rendimentos (Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99 ART. 858 § 1° inciso II).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator. Vencidos os Conselheiros Lizandro
Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior, que negavam
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.000524/2006-19
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.543 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000524/2006-19

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 06-24.612, proferido pela 1a Turma da DRJ/CTA, que, ao apreciar a
manifestação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata o processo de Declarações de Compensação (PER/DCOMP) de fls. 431/450, em
que foi declarado crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2002, no valor
originário de R$ 337.031,05, e débitos de Cofins, Cide, CSLL, IRPJ, IRRF dos períodos
11/2003 e 12/2003.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Maringá de fls. 453/456, recebido
pelo contribuinte em 21/08/2009, conforme AR de fl. 460, a autoridade fiscal não
homologou a compensação, em virtude do reconhecimento da prescrição.
Tempestivamente, o contribuinte interpôs manifestação de inconformidade, em
21/09/2009, às fls. 461/477, por meio de seu procurador, procuração à fl. 478,
acompanhada dos documentos de fls. 479/494, que se resume a seguir:
Termo inicial do lapso prescricional
a. Alega que as discussões a respeito da compensação de saldo negativo do imposto de
renda encontra guarida no âmbito administrativo muito mais pela impossibilidade de
compensar pagamentos mensais por estimativa do que a utilização propriamente dos
créditos oriundos do pagamento indevido do IRPJ, e prova disso é a recente alteração
trazida pela MP 449/2008, que estabeleceu a vedação à utilização de créditos
administrados pela SRFB, para fins de compensação com débitos relativos ao
pagamento mensal por estimativa do IRPJ e CSLL;
b. Argumenta que, ao restringir a utilização dos créditos, limitando os débitos
compensáveis, faz com que as empresas desembolsem recursos para pagamento das
estimativas de IRPJ e de CSLL, quando, na realidade, possuem valores a receber do
fisco, os quais, somente serão restituídos após a verificação pelo fisco acerca da
existência de eventual crédito;
c. Observa que o interesse do fisco é o de receber o IRPJ e a CSLL por estimativa em
dinheiro para, somente depois de apurado o ajuste anual, efetivar a restituição, em caso
de pagamento a maior;
d. Aponta que, eventual restituição de saldo negativo do IRPJ e da CSLL, com posterior
compensação, condiciona-se à comprovação do pagamento das estimativas levadas à
dedução no cálculo da contribuição devida, para efeito de determinação da certeza e
liquidez do crédito, invocado pelo sujeito passivo, em razão dos pagamentos existentes
de estimativa de IRPJ e CSLL constituírem-se em antecipação do tributo devido; e que
tal comprovação somente é possível por meio da entrega da declaração de ajuste anual
em abril do ano calendário;
e. Conclui que as normas em vigor estabelecem um termo inicial para a utilização destes
saldos negativos em compensação de débitos, uma vez que preconiza o recolhimento
das estimativas, para, somente ao final, verificar se tal pagamento deu-se a maior;
f. Cita a IN/SRF n° 600/2005, que estabelece, no art. 5 ° , o termo inicial para a
utilização do saldo negativo do IRPJ e CSLL apurado por estimativa mensal;
g. Pondera que, se a autoridade fiscal não permite a utilização do pagamento indevido
do IRPJ por estimativa, senão ao final do período de apuração e depois de efetuado o
pagamento, que poderá ser realizado em janeiro ou abril do ano seguinte ao do período
de apuração, tem-se que não pode imprimir ao contribuinte um comportamento diverso
quando o crédito lhe é contrário, pois estaria impondo um tratamento desigual em
contradição e ofensa ao princípio da isonomia;
h. Cita julgado administrativo;
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.543 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000524/2006-19

i. Aduz que, para haver a compensação, deve haver a totalidade do pagamento, se na
estimativa, ainda houver saldo devedor, e deste modo, não poderá compensar-se tributo
que ainda não foi pago; assim, em 31 de dezembro, a empresa ainda estará verificando
se está na condição de devedora ou credora do fisco e se pode efetuar o pagamento até
março do ano seguinte, existindo a vedação legal de tomada de crédito anteriormente ao
pagamento, pela própria sistemática da compensação (que exige a existência de um
pagamento indevido ou a maior, conforme o caso), inexiste prescrição de um crédito
ainda não formado;
j. Cita o art. 6° da Lei 9.430/96, que preceitua que o saldo do imposto negativo de renda
apurado em 31 de dezembro poderá ser compensado a partir do mês de abril do ano
calendário subseqüente ao do encerramento do período de apuração, assegurada a
alternativa de requerer a restituição,
k. Assevera que os pagamentos mensais são apenas estimativas, que constitui uma
presunção do imposto que será ao fim do ano devido, tanto assim que muitas vezes, em
vez de compor a antecipação do tributo, a estimativa vira saldo negativo do IRPJ, o qual
deve ser restituído pelo fisco ao sujeito passivo; e assim, a compensação ou restituição
do valor do saldo negativo poderá ser feita após o pagamento dos valores devidos
mensalmente com base na receita bruta e acréscimos ou em balanço ou balancete de
suspensão ou redução, não podendo ser compensados, a partir de 1° de janeiro do ano
calendário subseqüente, valores que não tenha sido pago s até 31 de dezembro do ano
calendário;
l. - Cita decisões do CARF;
n. No tocante à CSLL, destaca que a IN SRF n° 390/2004 somente destoa da norma a
que está atrelada com relação ao mês inicial para a tomada do crédito; entretanto, o
fundamento para o lapso temporal iniciar em janeiro ou abril do ano seguinte baseia-se
na entrega da declaração e não no fato gerador em 31/12, pois que, embora por
estimativa mensal, ainda não teve a determinação de saldo credor ou saldo devedor;
n. Acrescenta que, como o pagamento da estimativa mensal de dezembro pode ser
realizado até abril, com juros, ou janeiro sem juros, também, após estes prazos, haverá a
constituição do crédito tributário em favor do contribuinte, para, tão somente depois de
apurado crédito e débitos e efetivado a estimativa mensal de dezembro, e que nascerá
eventual saldo credor, pago indevidamente, havendo, inclusive, previsão de cobrança de
juros para pagamentos que excederem o valor devido em 31/12, nos termos do Ato
Declaratório SRF n° 3/2000;
o. Conclui que os valores devidos com base na receita bruta e acréscimos ou em balanço
ou balancete de suspensão ou redução pagos até o último dia do mês subseqüente a que
se referir, relativos aos meses de janeiro a novembro, que excederem o valor devido em
31/12 do ano calendário, no ajuste anual, serão atualizados pelos juros equivalentes à
taxa Selic, acumulada mensalmente, calculados a partir de 1° de janeiro do ano
calendário subseqüente até o mês anterior do da compensação ou restituição e de 1% ao
mês em que a compensação ou restituição estiver sendo efetuada;
p. Afirma que o critério da especialidade determina que uma norma é especial se
contém todos os elementos típicos da norma geral e mais alguns denominados
especializantes, e que a norma especial acresce um elemento próprio a descrição legal
do tipo previsto na norma geral; e que o tipo geral está contido no especial, ou seja, a
norma especial contém todos os elementos da geral mais um, que é a diferença
específica; assim, se a Lei 9.430/96 especifica quando será a tomada do crédito oriundo
de saldo negativo do imposto de renda, inadmissível a aplicação do CTN, eis que esta
norma de caráter geral não possui especificidade daquela;
Formas de apuração/recolhimento do IRPJ;
q. Menciona o art. 143 do CTN, e afirma que optou pela forma de apuração anual, com
recolhimentos mensais calculados por estimativa;
r. Tece explicações acerca desse regime de apuração;
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.543 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000524/2006-19

s. Deduz que as estimativas não possuem exigibilidade para a cobrança senão após a
declaração de ajuste anual; e se não podem ser exigidas, também não podem ser
restituídas; assim, nesse regime, há a obrigatoriedade do pagamento mensal do imposto
por estimativa, mas a pessoa jurídica pode ajustar os pagamentos mensais ao imposto
calculado sobre o lucro real do período em curso, determinado mediante levantamento
de balanços ou balancetes específicos, sendo a estimativa mensal apenas uma
antecipação do IRPJ e da CSLL;
t. Aponta que, se o pagamento da estimativa é uma mera antecipação dos valores
devidos do IR e da CSLL, o não pagamento da estimativa não representa dívida líquida
e certa para ser encaminhada à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e se não pode
ser cobrada pela Fazenda, também o contribuinte não pode requerer a restituição do
valor que considera indevido, porquanto ainda não houve o ajuste anual por meio da
Declaração, que possibilitará 'a verificação de eventual saldo credor;
u. Conclui que é inegável o direito à compensação do saldo negativo do IRPJ, pois que
pleiteado pelo contribuinte dentro do prazo legal estabelecido (5 anos), devendo ser
revisto o despacho decisório para que seja afastada a cobrança;
Termo inicial para cobrança
v. Argumenta que o STJ, em reiteradas decisões, tem consolidado o entendimento de
que o mero pagamento do tributo não dá ensejo à cobrança do débito perante a SRF
porquanto na época do pagamento não se pode verificar se o recolhimento foi correto;
w. Entende que, do mesmo modo que o pagamento impede a apreciação do crédito pela
Fazenda, assim também ocorre com o contribuinte, pois viabiliza o pagamento mensal
por estimativa, sem a certeza de que está realizando o pagamento devido, de modo que
somente com a declaração de ajuste anual é o que o contribuinte verificará se existe
saldo credor em seu favor;
x. Sustenta que, por analogia, deve-se aplicar também ao contribuinte o lapso
prescricional a partir da entrega da declaração, pois, lavrada a declaração de
reconhecimento do débito, via declaração de rendimentos, constituindo o crédito
tributários, remanesce ao. fisco o prazo qüinqüenal para a propositura da ação de
exigibilidade da exação reconhecida;
y. Acrescenta que o fato de a declaração de débito provir do contribuinte não significa
preclusa administrativa para o fisco impugnar o quantum desconhecido, impondo-se a
distinção da possibilidade de execução imediata pelo reconhecimento da legalidade do
crédito com a situação de o fisco concordar a declaração unilateral do particular
prestada;
z. Cita o art. 142 do CTN, e aduz que, conquanto disponha o fisco de um qüinqüênio
para efetuar o lançamento do débito não declarado, somente conta com cinco anos da
data da declaração para cobrar judicialmente o débito declarado na declaração de
rendimentos;
aa. Assevera que, se a Fazenda não tem o condão de verificar se existe crédito na data
do vencimento do tributo, no tocante à norma expressa do saldo negativo do IRPJ, cuja
apuração é feita no final do ano, após os recolhimentos mensais, por meio da declaração
de ajuste anual entregue em abril do ano seguinte, também deve se reconhecer a
impossibilidade de analisar se a estimativa paga foi recolhida a maior, senão por meio
da DIPJ; de forma que, somente após esta declaração é que o contribuinte poderá tomar
referido crédito havido e compensá-lo no prazo de 5 anos;
bb. Explica que, no caso, a declaração entregue em 30/04/2003 possibilita a análise do
crédito oriundo do saldo negativo do IRPJ, iniciando-se o prazo para requerer a
compensação a partir do exercício seguinte, em abril de 2004, esgotando-se somente em
abril de 2009, sendo tempestiva as compensações;
3. É o relatório.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.543 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000524/2006-19

Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. TERMO DE INÍCIO DO PRAZO
DECADENCIAL.
Para fatos geradores ocorridos até 1999, o termo de início do prazo decadencial para
pedir restituição ou compensação do saldo negativo do IRPJ, coincidia com a data da
entrega da DIRPJ, e, a partir de janeiro de 2000, o termo inicial conta-se a partir de
janeiro do ano subsequente ao do período de apuração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando
por seu provimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Originariamente, o presente processo tinha por objeto uma série de Declarações
de Compensação (PER/DCOMP), todas declarando crédito de saldo negativo de IRPJ e CSLL do
ano-calendário de 2002, e débitos em valor total originário de R$ 780.530,89. Por meio de
despacho decisório, homologou-se as compensações, tendo permanecido um crédito, referente ao
saldo negativo de IRPJ, no valor originário de R$ 364.416,78.
Posteriormente, em 08/04/2008, o contribuinte entregou novas Dcomps,
compensando crédito de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2002 (remanescente) com
débitos de Cofins, Cide, CSLL, IRPJ, IRRF dos períodos 11/2003 e 12/2003.
Através do Despacho Decisório de fls., a autoridade fiscal não homologou as
compensações declaradas na data de 08/04/2008, por motivo de prescrição.
Irresignado da decisão, o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade,
cujos argumentos foram apreciados pela DRJ, que decidiu julgá-la improcedente, mantendo
assim, os termos do Despacho Decisório.
O contribuinte, em recurso, renova suas alegações. sem acréscimos de
documentos.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.543 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000524/2006-19

Pois bem, a lide diz respeito à aplicação do art. 168 do CTN, para fins de
contagem do prazo prescricional do contribuinte para pleitear administrativamente a
restituição/compensação de tributos pagos indevidamente.
Relativamente a essa matéria, cabe destacar o pronunciamento do STF no
julgamento do RE no 566.621 Rio Grande do Sul, Relatora Exma. Ministra Ellen Gracie, bem
como do STJ no julgamento do REsp no 1.269.570 Minas Gerais, Relator Exmo. Ministro Mauro
Campbell Marques, com efeito repetitivo.
O referido acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF) restou assim ementado:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO –VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do
CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5
anos contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando se, no mais, a eficácia da
norma, permite se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a
vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/05,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Aplicação do art. 543-B, §3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.543 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000524/2006-19

Segue a ementa do mencionado acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
que foi prolatado após a decisão do STF:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). LEI INTERPRETATIVA. PRAZO
DE PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TRIBUTOS
SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 3o, DA LC 118/2005.
POSICIONAMENTO DO STF. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SUPERADO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE TAMBÉM EM
SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no 644.736/PE, Relator o
Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.08.2007, e o recurso representativo da
controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido de que o art. 3o da LC 118/2005
somente pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre situações que venham a
ocorrer a partir da sua vigência. Sendo assim, a jurisprudência deste STJ passou a
considerar que, relativamente aos pagamentos efetuados a partir de 09.06.05, o
prazo para a repetição do indébito é de cinco anos a contar da data do pagamento;
e relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime
previsto no sistema anterior.
2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no RE n. 566.621/RS,
Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011, onde foi fixado marco para a
aplicação do regime novo de prazo prescricional levando-se em consideração a data do
ajuizamento da ação (e não mais a data do pagamento) em confronto com a data da
vigência da lei nova (9.6.2005).
3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de princípios
constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela Corte Suprema competente
para dar a palavra final em temas de tal jaez, notadamente em havendo julgamento de
mérito em repercussão geral (arts. 543-A e 543-B, do CPC). Desse modo, para as ações
ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei Complementar n. 118/2005,
contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação
em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, §1o, do CTN.
4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008." (Grifos no original)
De acordo com estes julgamentos, o prazo para o contribuinte pleitear
restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação, deve-se levar em
conta a data dos pedidos: se antes do dia 09/06/2005, será de cinco anos contados da data do
fato gerador, conforme o artigo 150, §4o, do CTN, somado ao prazo de cinco anos, previsto no
artigo 168, I desse mesmo diploma; a partir do dia 09/06/2005, aplica-se o prazo de 5 anos,
contados no momento do pagamento indevido.
No caso em questão, a data da transmissão das Dcomps que são objeto de análise
foi no dia 08/04/2008, onde o contribuinte compensou crédito oriundo de saldo negativo de
IRPJ, apurado no ano-calendário 2002. Logo, de acordo com o entendimento do STF, dever-se-
ia aplicar o prazo de 5 anos, contados do pagamento indevido. Mas, como se verá, no caso de
crédito oriundo de saldo negativo, a solução da controvérsia deve ser outra, mas sem que se
contrarie o entendimento do STF consignados nos julgados mencionados, pois não tratou da
situação em exame, onde se pleiteia créditos oriundo de saldo negativo de IRPJ e sim, de
pagamento indevido.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.543 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000524/2006-19

Isso porque, para fins de contagem do prazo prescricional, uma coisa é apurar o
tributo considerado indevido e efetuar o pagamento parcial e chamá-lo de pagamento antecipado,
e outra coisa é antecipar tributo, devido apenas ao final do ano através de recolhimentos,
compensações ou retenções.
Todos os valores recolhidos e que compõem o saldo negativo não representam
pagamento antecipado na forma mencionada pelos referidos julgados. Logo, não se tem
propriamente pagamento antecipado de tributo indevido; o que se tem é débito apurado inferior à
soma das antecipações ao longo do período de apuração.
O fundamento para resolver a questão em debate reside na inexistência de inércia.
Ora, se tanto a prescrição como a decadência possuem como pressuposto a inércia do titular do
direito ou daquele que tenha ação contra determinada violação de direito, e se entre o final do
ano base e a data final do prazo para entrega da declaração, o contribuinte não podia utilizar o
crédito, então, não há inércia, o que obsta o início da fluência do prazo.
Tal interpretação amolda-se com a redação original contida no art. 6o, §1o, II, da
Lei no 9.430, de 1996, vigente à época da transmissão das Dcomps em questão, confira-se:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente, se
positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
Da leitura do citado dispositivo, é absolutamente literal a conclusão de que o
pedido de restituição/compensação somente poderia ser efetuado após a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa jurídica, gerada através do programa DIPJ.
Portanto, por estes fundamentos, é de se concluir que o prazo de cinco anos para o
contribuinte requerer a restituição do saldo negativo apurado na DIPJ 2003 (ano-calendário
2002), deve ser contado da data de entrega da DIPJ ou da data limite prevista na legislação, o
que primeiro ocorrer. Como as declarações de compensação foram transmitidas em 08/04/2008,
é matemática a inocorrência do prazo prescricional para tal pleito.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a
prescrição/decadência do direito de pleitear a restituição/compensação, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a DRF que
jurisdiciona a Recorrente para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório em litígio. Em seguida, deverá ser proferido despacho decisório
complementar/revisional, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto
à apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.543 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000524/2006-19

Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital